Tribunal: TJDFT
Processo: 0719052-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719052-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISVAN JARDIM COSTA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 193855240, autos originários) proferida na ação indenizatória por danos morais e materiais movida por ELISVAN JARDIM COSTA, que determinou a inversão do ônus da prova, in verbis: “ELISVAN JARDIM COSTA ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. O autor requereu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor para inversão do ônus da prova, porém verifica-se que o atendimento médico foi prestado na rede pública de saúde e o Estado não se enquadra na definição de fornecedor estabelecida no artigo 3o da Lei no 8.078/1990, portanto, inaplicável ao caso a referida norma. Cumpre ressaltar que há várias teorias e doutrinas sobre a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos em razão da evolução da noção do conceito de interesse público, porém a jurisprudência tem se firmado no sentido de que essa norma tem aplicação apenas quando o serviço é remunerado mediante tarifa pública, mas não quando prestado diretamente pelo Estado, conforme se verifica da decisão infra: [...] Contudo, é possível a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 373, § 1o, do referido diploma legal estabelece: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Neste caso, verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade do autor cumprir o encargo. Vejamos. Há possibilidade de realização da prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ele não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova técnica simplificada ou de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual o autor não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se o tratamento foi adequado ao quadro clínico; se os cuidados médicos dispensados ao autor durante a internação para tratamento de COVID-19 foram adequados; se durante o período que o autor estava intubada em leito de UTI foi movimentado adequadamente para evitar as lesões; se as lesões decorrem do longo período de internação ou da falta de cuidados médicos ou de negligência médica; se houve erro médico. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 180759003, pag. 27, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o réu especificar as provas que pretende produzir ou apenas ratificar o pedido de ID 192719794.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A demanda originária versa sobre indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha do serviço médico-hospitalar prestado pelo Estado. Conforme consta da petição de emenda da inicial “em meados de maio de 2020, o autor passou a apresentar sequelas severas decorrente da covid-19, onde ficou internado por dois meses, necessitando ser intubado, junto ao hospital de campanha da PMDF, em decorrência do ato grave, desenvolveu grande úlcera decúbito na região sacral, que foi necessário enxerto, também em decorrência do fato apresenta lesão nos dois nervos ciáticos com neuropatia axonal crônica, perdeu os movimentos dos membros inferiores, tendo que realizar fisioterapia por 06 meses para voltar a andar, com comprometimento severo dos pulmões com75% de acometimento, causado pela doença” (id. 181764373, pág. 4, autos originários). Sobre a inversão do ônus da prova, o art. 373, §1°, do CPC disciplina: “art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (grifo nosso) O agravado-autor é tecnicamente hipossuficiente, tendo em vista a natureza da prova a ser realizada, relativa à ocorrência ou não de falha no atendimento médico-hospitalar que lhe foi prestado na rede pública de saúde do Distrito Federal. Por seu turno, o agravante-réu dispõe dos melhores meios para obter os prontuários e todas as ocorrências médicas relativas ao paciente, a fim de demonstrar que os serviços médicos e demais atendimentos hospitalares foram devidamente prestados. Assim, do ponto controvertido a ser elucidado, se houve ou não a alegada falha do atendimento médico-hospitalar, e, diante do aparato da saúde pública do Distrito Federal, evidencia-se que o agravante-réu detém melhor capacidade e conhecimento técnico, em detrimento do agravado-autor, de produzir as provas necessárias, o que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova disciplinada no art. 373, §1o, do CPC, incumbindo ao Distrito Federal demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. Em conclusão, na ação de indenização em exame, é justificada a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora